Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA DE BENS. INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECURSO DE QUASE QUATRO ANOS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TERMO INICIAL DE PRESCRIÇÃO. DATA DA CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS EXPROPRIÁVEIS. PRIMEIRA DILIGÊNCIA INEXISTOSA. INDIFERENTE A MODALIDADE DE PESQUISA. DECISÃO EM PARTE REFORMADA.
1. É cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD - consubstanciados em importantes ferramentas para localização de bens e satisfação do crédito perseguido –, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor, observando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Transcorridos quase três anos e oito meses da primeira e última pesquisa promovida no sistema INFOJUD, justifica-se o pleito de renovação da consulta, diante da possibilidade de alteração na situação financeira da devedora.
3. A ciência da Fazenda Pública sobre a falta de bens do devedor expropriáveis é aferida a partir da intimação acerca da primeira diligência fracassada de constrição, indiferente a modalidade de busca patrimonial. Inexigível que haja sido feita INFOJUD, portanto. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.